Tribunal: TJSP
Processo: 2148429-06.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Comissão
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Embargos de declaração – Honorários advocatícios em reclamação – Fixação com base no art. 85, §2o do CPC, em 10% do valor atribuído à causa – Montante inferior ao recomendado pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil para atuação perante os tribunais – Inaplicabilidade, contudo, do art. 85, §8o e 8o-A do CPC – Fixação com base no §2o que se deu pelo fato de o valor da causa

Ementa:
Embargos de declaração – Honorários advocatícios em reclamação – Fixação com base no art. 85, §2o do CPC, em 10% do valor atribuído à causa – Montante inferior ao recomendado pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil para atuação perante os tribunais – Inaplicabilidade, contudo, do art. 85, §8o e 8o-A do CPC – Fixação com base no §2o que se deu pelo fato de o valor da causa não ter sido considerado muito baixo a ponto de ensejar o arbitramento por equidade, como exige o §8o, sobretudo considerando a baixa complexidade da causa, que refletiu na extensão do labor exercido pelos causídicos – Necessidade de compatibilização dos parâmetros adotados pelo legislador processual quanto à fixação da verba advocatícia, a fim de garantir remuneração justa pelo trabalho efetuado e evitar o enriquecimento sem causa – Embargos rejeitados.